Tribunal: TJES
Processo: 5003893-62.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003893-62.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTHA JANETE HANTEQUESTE
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003893-62.2024.8.08.0069

RECORRENTE: MARTHA JANETE HANTEQUESTE

RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de débito e determinado a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de seus proventos de aposentadoria, não fixou indenização por danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma do julgado para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos imateriais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a realização de descontos indevidos e não contratados diretamente em verba de natureza alimentar (aposentadoria) configura dano moral passível de indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência da parte autora perante a associação prestadora de serviços.

O desconto indevido de valores em proventos de aposentadoria por serviço ou filiação não aderida configura ato ilícito e abuso de direito, gerando dever de reparar (Arts. 186 e 927 do Código Civil).

A conduta atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor ao subtrair verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero dissabor e atingindo direitos da personalidade (Art. 5º, X, da CF/88).

A indenização por danos morais detém função pedagógica e punitiva, visando coibir a reiteração da conduta abusiva pelos fornecedores.

Fixação do
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter educativo da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
:
1)
O desconto não autorizado de contribuições associativas ou serviços em proventos de aposentadoria configura dano moral
in re ipsa
ou pela ofensa à verba de natureza alimentar.
2)
A fixação do dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica, evitando-se o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, arts. 6º, VI;

CC, arts. 186, 927, 944;

Lei nº 14.905/2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MARTHA JANETE HANTEQUESTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16707371) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais para
DECLARAR a inexistência de débito
, bem como condenar o réu ao pagamento,
danos materiais,
da quantia de R$106,50
, em dobro
, com correção monetária que deve ser contada da data dos descontos efetuados até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária, referente os descontos objeto da lide descritos no ID 54884099, p. 49 e 50 (
comando sentencial cumprido parcialmente – ID 68231433, que deverá ser considerado para fins de abatimento
)
.
Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.
”

Em sede recursal (ID 16707373), a recorrente pleiteia a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral de indenização por dano moral.

A parte Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no ID 16707376.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID16707343).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida (eis que se trata de vínculo associativo com fundamento em prestação de serviços), fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A única questão discutida nos autos é acerca da indenização a título de danos morais, considerando que já fora reconhecida a irregularidade nos descontos na aposentadoria da recorrente realizados pela recorrida.

No que concerne ao dano moral, divirjo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
. Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, com clareza, o prejuízo suportado pela recorrente, decorrente do ato ilícito praticado pela requerida que, de forma deliberada, impôs à consumidora descontos em seus proventos relativos a serviços ou filiação associativa não contratados e não aderidos.

É imperioso ressaltar que a conduta da recorrida, consistente em promover uma avença ilegal e manifestamente abusiva — resultando na subtração direta de verba de natureza alimentar da aposentadoria —, configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual é passível de indenização.

O dano moral, nesta hipótese, não se limita ao mero dissabor, mas resulta da ofensa à esfera extrapatrimonial da recorrente, que foi compelida a buscar o Poder Judiciário e se manter em litígio contínuo para defender um direito básico já reconhecido como violado.

A responsabilidade da recorrida decorre do ato ilícito de realizar descontos por serviço não contratado, conduta que se enquadra na definição de conduta reprovável (Artigo 186 do Código Civil) e que gera o dever de reparar o dano causado (Artigo 927 do Código Civil).

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes na prestação dos seus serviços. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor/indivíduo um contrato que este não anuiu — ou seja, eivado de vício de vontade —, desde que resolva com a restituição de valores.

A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, devendo a requerida diligenciar para evitar que situações similares se repitam. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença no ID 16707371 para Condenar a Requerida a pagar à Autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)